Tribunal: TJPA
Processo: 0174840-76.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, E ART. 148 DO CÃDIGO PENAL â PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA â REJEITADA - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA/NEGATIVA DE AUTORIA â IMPROVIMENTO. TOTAL IMPROVIMENTO.1. Nulidade do processo por cerceamento de defesa e reconhecimento de pessoa: O Superior de JustiÃ§a firmou o entendimento de que as disposiÃ§Ãμes insculpidas no artigo 226 do CÃ3digo de Processo Penal configuram uma recomendaÃ§Ã£o legal, e nÃ£o uma exigÃªncia, cuja observÃ¢ncia nÃ£o enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual Ã©dito condenatÃ3rio esteja fundamentado em idÃ ́neo conjunto fÃ¡tico probatÃ3rio, produzido sob o crivo do contraditÃ3rio, que associe a autoria do ilÃcito ao acusado;2. AbsolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria/negativa de autoria: A materialidade do crime encontra-se comprovada atravÃ©s do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de objetos (fls. 08), o qual demonstra ter sido apreendido os objetos utilizados para o cometimento do delito â 02 coletes balÃsticos, 02 armas de fogo de fabricaÃ§Ã£o caseira calibre .36 e .32 com 05 muniÃ§Ãμes e aparelhos celulares, inclusive o aparelho celular da vÃtima.A autoria restou comprovada atravÃ©s dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial da vÃtima Valdeci Marinho, o qual reconheceu o apelante na fase policial, relatando toda a dinÃ¢mica do delito em questÃ£o.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: RONIS DE ALMEIDA LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0174840-76.2015.8.14.0008

EMENTA:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, §2º, I E II, E ART. 148 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROVIMENTO. TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Nulidade do processo por cerceamento de defesa e reconhecimento de pessoa:
O Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado;
2. Absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria:
A materialidade do crime encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (fls. 08), o qual demonstra ter sido apreendido os objetos utilizados para o cometimento do delito - 02 coletes balísticos, 02 armas de fogo de fabricação caseira calibre .36 e .32 com 05 munições e aparelhos celulares, inclusive o aparelho celular da vítima.
A autoria restou comprovada através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial da vítima Valdeci Marinho, o qual reconheceu o apelante na fase policial, relatando toda a dinâmica do delito em questão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: RONIS DE ALMEIDA LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0174840-76.2015.8.14.0008
RELATÓRIO

RONIS DE ALMEIDA LOPES
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Penal de Barcarena, pela prática delituosa descrita no art.157, §2, I e II, e art. 148, ambos do CPB.

Narra a denúncia, que na data do dia 22/12/2015, por volta de 17:00h os denunciados JOSE ANTONIO RIBEIRO VALENTE e RONIS DE ALMEIDA LOPES, junto com três comparsas, subtraíram, com emprego de armas, o caminhão Scania conduzido por VALDECI MARINHO DE SOUZA. Apurou-se que a vítima foi abordada na estrada, às proximidades dos portões da empresa USIPAR, por cinco homens, momento em que foi amarrada e mantida presa por mais de cinco horas, sendo, ao final, deixada numa mata, em outra localidade, no município de Acará. Neste momento, tiraram o capuz da vítima que pôde reconhecer os dois acusados. Por conseguinte, a polícia foi informada dos fatos e diligenciou à procura dos acusados, até que eles foram localizados na condução de um veículo de marca Voyage, cor prata, no qual foram encontrados dois coletes balísticos, cinco armas de fogo, sendo duas de calibre 36 e três de calibre 32, quatro aparelhos celulares, inclusive, aquele que foi subtraído da vítima. Por fim, os acusados foram conduzidos à delegacia para as medidas cabíveis, aonde foram, inclusive, reconhecidos pela vítima.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art. 157, § 2º, incisos I e II, e art. 148 do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformado, a defesa do apelante requer o conhecimento e provimento do apelo. Requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas, bem como pela negativa de autoria. Alternativamente, pugna pela ausência do reconhecimento de pessoa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A ausência do reconhecimento de pessoa, ventilada pela defesa, analisarei preliminarmente, por ser prejudicial ao mérito:

Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância resulte em nulidade do ato, especialmente quando a sentença condenatória esteja ancorada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como no presente caso, em que a decisão ora impugnada restou devidamente fundamentada em outras provas, tais como os depoimentos testemunhais e da vítima.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado. (...) (STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP: TESE REJEITADA. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP, NÃO INVALIDAM O DECRETO CONDENATÓRIO, PORQUANTO NÃO SE TRATAM DE EXIGÊNCIAS, MAS, TÃO SOMENTE, DE RECOMENDAÇÕES PROCEDIMENTAIS, SENDO VÁLIDO O ATO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. PRECEDENTES DO STJ. 2[...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...] UNANIMIDADE.
(2019.03008953-68, 206.589, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo à análise de mérito, em que requer o apelante a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA:

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, contudo alega que não há provas concretas sobre sua participação no delito, não havendo provas produzidas em Juízo que confirmem a autoria do delito.

Adianto que o referido pleito não merece prosperar.

A materialidade do crime encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (fls. 08), o qual demonstra ter sido apreendido os objetos utilizados para o cometimento do delito - 02 coletes balísticos, 02 armas de fogo de fabricação caseira calibre .36 e .32 com 05 munições e aparelhos celulares, inclusive o aparelho celular da vítima.

A autoria restou comprovada através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial da vítima Valdeci Marinho, o qual reconheceu o apelante na fase policial, relatando toda a dinâmica do delito em questão.

Por oportuno, observa-se que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão da vítima.

Em juízo a testemunha policial militar PM Manoel João da Conceição Rodrigues da Silva, afirmou que participou diretamente das investigações desde a manhã em que a ocorrência foi informada, localizando o veículo informado pela vítima, bem como na ocasião fora encontrado, o armamento, colete e celulares. Informando também, que no momento da abordagem e revista do veículo, o motorista identificado como o ora apelante, disse inicialmente estar sozinho, entretanto, escondia no banco de trás o corréu José Antônio.

A testemunha PM Nader Noberto Correa Batista, afirmou que embora não tenha participado das diligências, presenciou a apresentação dos acusados, bem como do veículo, dos coletes, armas e celulares apreendidos.

A testemunha PM Raimundo Conceição da Silva, ouvida em Juízo, de igual forma, corroborou os demais elementos coligidos nos autos, informando que que a equipe de policiais passou a diligenciar a denúncia de roubo de carga desde a manhã até a noite, quando depararam-se com um automóvel Voyage. Confirma os demais depoimentos, quando reconhece o apelante como motorista do veículo em questão, afirmando estar presente no momento da abordagem e revista.

Vale ressaltar, que o apelante não foi encontrado para a realização de seu interrogatório, visto que se encontrava foragido.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 303/306, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora